Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-85.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue o cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Apelação desprovida.